Tribunal: TJMMG
Processo: 2000117-18.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000117-18.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 11/11/2024 Publicação: 02/12/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES – ART. 15, III E ART. 14, II, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – TRANSGRESSÕES DISCIPLINARES COMPROVADAS EM REGULAR PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO-DISCIPLINARES REGIDOS COM A OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVIMENTO NEGADO. - É vedado ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo-disciplinar, cabendo-lhe tão somente aferir a regularidade do procedimento e a legalidade do ato. - Em consonância com o princípio "pas de nullité sans grief", não há falar em nulidade do procedimento administrativo por cerceamento de defesa se não for demonstrado que a suposta irregularidade apontada trouxe efetivo prejuízo para a parte. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Bruno Norton Vieira e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo em seus exatos fundamentos. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Cb PM Bruno Norton Vieira contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que julgou improcedente o pedido de anulação de atos administrativos disciplinares consistentes no Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 119.810/2018 – 44º Batalhão de Polícia Militar (BPM) – e Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) de Portaria n. 109.621/2019, que puniram o autor, respectivamente, nos artigos 15, inciso III, e 14, inciso II, ambos do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), somando 22 (vinte e dois) pontos negativos em seu conceito funcional e 08 (oito) horas de prestação de serviço (Evento 51 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Em suas razões recursais, a defesa do apelante cingiu-se a alegar, em relação ao PCD de n. 119.810/2018 – 44º BPM –, cerceamento de defesa, porquanto a prova testemunhal produzida em sede de Relatório de Investigação Preliminares (RIP) operou-se a sua revelia. Sob o mesmo fundamento de prejuízo à defesa, invoca o fato de ter sido indeferido o seu pedido para produção de prova pericial. Notadamente em relação aos depoimentos colhidos, alegou, ainda, que, embora tenham ocorrido sem sua ciência e manifestação, foram utilizados para instruir o PCD e, imprudentemente, utilizados para fundamentar a decisão punitiva. Aduziu que, também extraídos do RIP, os documentos juntados no PCD revestem-se de conteúdo inquisitório, razão pela qual a negativa da realização de perícia sobre os mesmos causou-lhe efetivos prejuízos no exercício da ampla defesa. Já no que tange à SAD de Portaria n. 109.621/2019, sustentou que a ilegalidade da punição disciplinar se descortina na desconsideração do benefício do art. 10 do CEDM, conforme proposto pela Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), fato impetrado sem a devida justificativa da autoridade processante. Adicionou, a esse argumento, o pedido expresso da defesa, situação que, no seu entendimento, obriga à fundamentação pertinente. Ainda em relação à SAD, alegou que a sentença recorrida deixou de acolher o pedido de declaração de ilegalidade arguida em razão da ausência de remessa dos autos para autoridade hierárquica superior, por considerar que no caso não se aplicaria o disposto no artigo 84 do CEDM. Nesse contexto, retoma a inaplicabilidade do art. 10 do CEDM, fato que, a seu ver, é passível de atrair a remessa dos autos para autoridade superior, uma vez que o CEDMU se manifestou a favor e o comandante da Unidade quedou-se silente. Ao final, requereu que seja dado provimento ao presente recurso, a fim de que a sentença a quo seja reformada, declarando como nulas as punições aplicadas nos autos do PCD n. 119.810/2018 e da SAD n. 109.612/2019. (Evento 51 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Estado de Minas ressaltou que ao Judiciário é vedado o controle do mérito administrativo, considerando-se que a Administração Militar tão somente fez valer seu poder/dever de tutelar a disciplina e, ainda, evocou o Princípio do pas de nullité sans grief, segundo o qual a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo. Pleiteou, ao final, o desprovimento do recurso (Evento 57 – Processo Originário). É o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o apelante foi submetido a 02 (dois) procedimentos disciplinares, o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) n. 119.810/2018 e a Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 109.612/2019, cujas penas somadas totalizaram a subtração de 22 (vinte e dois) pontos em seu conceito funcional e a prestação de 8 (oito) horas de serviços. O PCD n. 119.810/2018 – 44º Batalhão de Polícia Militar (BPM) – foi instaurado em 22 de outubro de 2018, sob a imputação da prática da transgressão disciplinar descrita no art. 15, inciso III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), c/c o artigo 9º, inciso VIII (ser discreto e cortês em suas atitudes, maneiras e linguagem e observar as normas da boa educação), ambos da Lei Estadual n. 14.310/02, em razão dos seguintes fatos narrados na portaria inaugural: [...] 1. Síntese do fato: ressai nos Autos do Relatório de Investigação Preliminar (RIP) de Portaria nº 117.503/2018-44º BPM, o cometimento de Transgressão Disciplinar por parte do acusado, onde este em data de 12Set18, publicou comentários inapropriados para a profissão policial militar em sua rede social denominada “facebook”. 1.1 em decorrência dessa postagem de cunho político na rede social, houve um desentendimento entre o militar e uma cidadã, situação que ensejou registro de REDS acerca do fato; 1.2 extrai-se dos anexos que durante a confecção de registro da ocorrência o militar envolvido teria fotografado a cidadã com a qual teve o desentendimento, e a Conselheira Tutelar que a acompanhava na ocasião. Posteriormente, o policial teria postado tais fotografias no “Facebook” e no “WhatsApp”, juntamente a um comentário pertinente ao fato registrado na ocorrência. (Evento 1 – DOC9 – fl. 2 – Processo Originário) O encarregado pelo PCD opinou pelo enquadramento do apelante na transgressão disciplinar prevista no art. 15, inciso III, c/c o art. 9º, inciso VIII, todos da Lei n. 14.310/02 (Evento 1 – DOC10 – fls. 14/19 – Processo Originário). O Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU), em seu parecer, também se manifestou pelo reconhecimento da transgressão disciplinar prevista no art. 15, inciso III, c/c o art. 9º, inciso VIII, do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM), ressalvando a possível aplicação do benefício contido em seu art. 10, consistente na substituição da punição por aconselhamento ou advertência verbal (Evento 1 – DOC10 – fls. 25/30 – Processo Originário). O comandante do 44º BPM, autoridade competente para solucionar o PCD, concordando com os pareceres do encarregado e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do CEDMU, reconheceu que o apelante praticou a transgressão disciplinar descrita no art. 15, inciso III, c/c o art. 9º, inciso VIII, ambos da Lei n. 14.310/02 (Evento 1 – DOC10 – fls. 32/35 – Processo Originário). O Ato de Sanção Disciplinar restou publicado no BI n. 030 – 44º BPM –, de 26/08/19, demonstrando a subtração de 5 (cinco) pontos de seu conceito funcional e a aplicação da sanção de repreensão (fl. 36). Interposto recurso disciplinar (fl. 37), o comandante da 15ª Região da Polícia Militar (RPM), em 10 de setembro de 2019, manifestou-se pela manutenção da sanção disciplinar aplicada e determinou a ativação da sanção (Evento 1 – DOC10 – fls. 39/41 – Processo Originário). A certidão constante na pág. 8 do Evento 11 – Processo Originário – informa que o comunicado não impetrou recurso disciplinar em segunda instância após ser notificado no dia 09/10/2020. Já a SAD foi instaurada em 17 de junho de 2019, em razão da suposta prática das transgressões disciplinares previstas no art. 14, inciso II (demonstrar desídia no desempenho das funções, caracterizada por afastamento injustificado do local), e no art. 15, inciso III (deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes), este c/c o art. 9º, incisos I (amar a verdade e a responsabilidade como fundamentos da dignidade profissional) e II (observar os princípios da Administração Pública, no exercício das atribuições que lhe couberem em decorrência do cargo), ambos da Lei estadual n. 14.310/02. Os fatos narrados na Portaria n. 109.621/2019 – SAD – compreendem: [...] I – o Inquérito Policial Militar nº 106.435/19 - 44º BPM objetivou investigar a notícia de que em data de 11abr2019, no município de Jacinto/MG, policiais militares teriam abandonado o serviço que cumpriam antes do horário de término previsto na escala de serviço; II – segundo consta, os militares estavam escalados no serviço de radiopatrulhamento das 19 horas do dia 10abr2019 às 05 horas do dia 11abr2019, no entanto, às 04 horas do dia 11abr2019 foi constatado que os policiais militares haviam abandonando o serviço antes de terminá-lo; III – ao final do IPM vislumbrou-se que houve, em tese, por parte dos militares nº 146.162-3, Cb PM Bruno Norton Vieira, e, nº 170.783-5, Sd PM Priscila de Almeida Franco, a prática de transgressões disciplinares residuais, visto que, ambos teriam abandonado o serviço, sem ordem superior, antes do horário de término previsto na escala; IV – extrai-se dos autos que no decorrer do fato os militares efetuaram o preenchimento do livro de movimentação da viatura com horário de encerramento dos trabalhos às 05 horas do dia 11abr2019, mesmo tendo se ausentado do turno de serviço às 04 horas da referida data; (Evento 1 – DOC4 – fls. 1/2 – Processo Originário) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O relatório final da sindicância foi pelo enquadramento do apelante nas transgressões disciplinares previstas no art. 14, inciso II, e no art. 15, inciso III, c/c o art. 9º, incisos I e II, todos da Lei n. 14.310/02 (Evento 1 – DOC7 – fls. 23/35 – Processo Originário). O CEDMU, em seu parecer, também se manifestou pelo reconhecimento das infrações administrativas previstas no art. 14, inciso II, e no art. 15, inciso III, c/c o art. 9º, incisos I e II, do CEDM, não se opondo à aplicação do benefício contido no art. 10 deste, consistente na substituição da punição por aconselhamento ou advertência verbal (Evento 1 – DOC7 – fl. 40 e DOC8 – fls. 1/3 – Processo Originário). A autoridade competente, solucionando a SAD, acolheu o parecer emitido pelo sindicante e ratificado pelo CEDMU, enquadrando o apelante na prática das transgressões disciplinares descritas no art. 14, inciso II, e no art. 15, inciso III, ambos da Lei n. 14.310/02 (Evento 1 – DOC8 – fls. 5/10 – Processo Originário). O Ato de Sanção Disciplinar restou publicado no dia 19/01/20 (BIR n. 002/44º BPM) e demonstra a subtração de 17 (dezessete) pontos de seu conceito funcional, com a aplicação da sanção de prestação de 08 horas de serviços (fl. 11), cujo Ato de Ativação encontra-se à fl. 21 do mesmo documento. O apelante, por sua vez, ajuizou ação ordinária visando à nulidade de ambos os atos administrativos disciplinares, decorrentes do PCD n. 119.810/2018 e da SAD n. 109.612/2019 (Evento 1 – INIC1 – Processo Originário). Todavia o juízo a quo, concluindo pela legalidade dos procedimentos, julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, e manteve as sanções disciplinares que lhe foram aplicadas (Evento 47 – Processo Originário). Em que pesem as alegações do apelante, compreendo que a sentença a quo deve ser mantida, pelos motivos que passo a expor. Conforme se extrai dos autos, a denúncia formalizada no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2018-040810157-001 em desfavor do militar/apelante deflagrou a necessidade de proceder-se à investigação dos fatos, instaurando-se o Relatório de Investigação Preliminares (RIP) de Portaria n. 117.503/2018. Neste procedimento preliminar, apurou-se que a contenda havida entre o militar e uma adolescente decorreu de uma publicação feita pelo apelante na data de 12/09/2018, em seu perfil pessoal mantido na página denominada “Facebook”, com conteúdo inadequado e conotação política. Após um comentário da menor, desencadeou-se uma discussão entre ambos, tendo o apelante lavrado um REDS por injúria. Durante a elaboração desse registro policial, o militar teria fotografado a envolvida e uma das conselheiras tutelares que a acompanhava, postando as imagens no Facebook e no “WhatsApp”. A conclusão do RIP foi pela ocorrência de infração administrativa capitulada no inciso III do art. 15 do CEDM, pois o militar não teria observado os princípios de boa educação e correção de atitudes. (Evento 1 – DOC9 – fls. 55/58) – Processo Originário). Diante dos fatos acima esboçados, foi instaurado o PCD n. 119.810/2018 que, após ter sido devidamente instruído, com a juntada TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 de documentos trazendo indícios comprobatórios da prática dos fatos narrados, assim concluiu: [...] 5.2 Requer seja declarada a falta de justa causa para persecução administrativa punitiva pela absoluta falta de fundamentação da acusação, contudo, observa que a administração pública, cuidadosamente, instaurou “levantamento inicial” para busca de provas e maiores informações, para posteriormente instaurar um Relatório de Investigação Preliminar, por fim redundando no Processo de Comunicação Disciplinar, ou seja, a acusação está absolutamente fundamentada com provas testemunhais e materiais, fl. 02 a 58; [...] 5.6 Por fim, requer seja julgada improcedente a acusação, absolvendo, por todos os fatos e provas convergentes para inexistência da suposta transgressão imputada [...]. Todavia, a acusação é plenamente procedente e consistente; o fato existiu, há materialidade, estando comprovado, não restando dúvidas quanto a autoria, conforme fl. 05 a 58. [...] 5.8 A falta ocorreu e a defesa não conseguiu elidir a acusação, estando o militar enquadrado artigo 15, inciso III (deixar de observar princípios de boa educação correção de atitudes), c/c artigo 9º, inciso VIII, ambos do CEDM.” (Evento 1 – DOC10 – fls. 14/19 – Processo Originário). A priori, registro ter observado que o apelante, embora se declare inocente, não refutou os fatos narrados no PCD, tendo apenas tentado, sem sucesso, reconfigurá-los a seu favor, sob o seu ponto de vista. Tanto que a sua irresignação recursal se limita a apontar supostas irregularidades cometidas na condução do procedimento, reunidas na hipótese de cerceamento de defesa, uma vez que as provas testemunhais, em tese, foram produzidas a sua revelia no RIP e utilizadas como subsídios à sua punição e, também, ante o indeferimento de seu requerimento de prova pericial. No que tange à arguição de que o acolhimento da prova testemunhal produzida em sede de RIP, sem a repetição durante o PCD, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, vicia todo o procedimento e, por conseguinte, não serviria para sustentar uma aplicação de sanção, razão não lhe assiste. Nessa seara, considerando que a ilegalidade aqui apontada é o cerceamento de defesa, vejo por bem registrar que ao apelante era facultado, nos autos do PCD, requerer a oitiva de testemunhas, inclusive daquelas ouvidas no RIP, tendo, contudo, quedado inerte. (vide Evento 1 – DOC10, fls. 1/12) A esse respeito, convém registrar que o inciso III do art. 37 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), contido na seção dedicada ao PCD, prevê que a ausência de requerimento de prova testemunhal pela defesa induz a sua desnecessidade: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Art. 37. O encarregado do PCD adotará as seguintes providências: [...] III – recebidas as alegações de defesa, verificando a ocorrência de transgressão disciplinar por parte do comunicado, e não havendo necessidade de audição de testemunhas e/ou produção de outras provas, seja pela confissão do comunicado ou pela ausência de requerimento de produção de provas, confeccionará relatório sucinto e motivado, tipificando a transgressão; (Sem os grifos no original) Dessa forma, não há que se falar em cerceamento de defesa se o acusado, ora apelante, deixou de exercer o seu direito de apresentar o rol de testemunhas no momento oportuno. Quanto ao indeferimento do pedido de perícia dos documentos juntados aos autos, também extraídos do RIP, mister transcrever o art. 215 do MAPPA, que destaca a hipótese de dispensabilidade da produção de prova pericial. Art. 215. Poderá ser solicitada pelo encarregado ou por quaisquer das partes, mas, salvo no caso de exame de corpo de delito, pode ser negada, se reputada desnecessária ao esclarecimento da verdade, devendo o encarregado justificar e fundamentar seu ato. §1º. A perícia poderá ser formada como uma prova plena e deve, juntamente com as demais provas, formar o quadro probatório de maneira harmônica. (Sem os grifos e negritos) A esse respeito, destaco os fundamentos apresentados pelo encarregado do PCD, seja acerca do indeferimento do pedido de prova pericial, seja no tocante à irresignação do apelante com relação aos documentos carreados aos autos e advindos do procedimento preliminar: [...] 5.1 A defesa requereu em nome do contraditório e da ampla defesa, seja produzida a prova pericial nos documentos de fl. 20 a 35, alegando ser imprescindível para busca da verdade real, contudo, entendemos ser a medida meramente procrastinatória, pois as provas materiais foram colhidas e juntadas pelo Oficial encarregado do levantamento inicial apensado aos autos, fl. 05 a 48; [...] 5.3 Requer seja declarada a nulidade dos supostos “documentos” de fls. 20 a 35, inclusive por contrariar o princípio da legalidade, por serem ilegítimos por falta de origem e autenticidade, não podendo ser admitidos como provas, todavia, tais documentos foram juntados aos autos pelo Oficial PM Encarregado de proceder o levantamento inicial, assim tem origem e autenticidade. Ademais, há outras provas inseridas no processo, tais como os depoimentos de fl. 07 a 08, 49 a 52 e os REDS de fl. 39 a 48; 5.4 Requer seja desentranhado os supostos “documentos” de fls. 20 a 35 sob pena de aplicação da teoria da árvore envenenada já devidamente reconhecida e pacificada pelo STF, todavia, reafirmando, os citados documentos são válidos e foram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 juntados aos autos pelo Oficial Encarregado do feito inicial para a busca da verdade e provas para instruir Portaria.; 5.5 Requer caso de manutenção do documento nos autos, que seja declarada a nulidade do suposto “documentos” de fls. 20 a 35 por absoluta falta de origem e autenticidade, todavia, afirmamos que os documentos tem origem e autenticidade, foram juntados aos autos pelo Oficial Encarregado do feito inicial, fl. 05 a 48; (Evento 1 – DOC10 – fl. 18 – Processo Originário). Grifa-se e destaca-se. Ademais, o art. 543 do MAPPA expressamente autoriza a juntada, aos processos administrativos, de prova emprestada oriunda de qualquer processo ou procedimento administrativo, desde que obtida legalmente: Art. 543. Poderá ser juntada aos autos de processos e procedimentos administrativos prova emprestada, obtida legalmente, realizada no curso de Inquérito Policial, Auto de Prisão em Flagrante, processo judicial ou em qualquer outro processo ou procedimento administrativo. (Destaquei) Insta esclarecer, ainda, que a análise da valoração das provas diante da situação fática é atribuição da autoridade administrativa processante, constituindo-se em mérito administrativo inserto no âmbito da discricionariedade do administrador, pelo que o Poder Judiciário não pode imiscuir-se nesta seara, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes, positivado no artigo 2º da Constituição da República de 1988. Nesse contexto, restou verificado que ao apelante foram disponibilizadas todas as oportunidades para insurgir-se contra a documentação coligida aos autos do processo disciplinar, notadamente aquela originada do RIP, tendo apresentado a sua irresignação em suas razões de defesa, que foram devidamente rechaçadas pelo encarregado do PCD, o que foi, posteriormente, ratificado pelo CEDMU e acolhido pela autoridade militar. É oportuno registrar, ademais, que não é possível presumir-se ou alegar-se prejuízo, pois, além da vedação legal prevista no art. 69 do CEDM, os meios de defesa não foram obstados ao apelante. Assim, não tendo sido demonstrado efetivo prejuízo sofrido, incabível é o reconhecimento da nulidade do procedimento, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief. Dessa forma, as alegações do apelante de que, durante o PCD, os meios de defesa foram-lhe cerceados, não merecem prosperar. Melhor sorte também não lhe socorre ao invocar suposta ilegalidade na SAD, sob o fundamento de que, tendo o CEDMU opinado pela aplicação do benefício do art. 10 do CEDM, consistente na substituição da pena pela advertência, a sua negativa pela autoridade convocante configuraria discordância e, portanto, motivo para aplicação do art. 84, também do CEDM. Em princípio, destaco que aqui também percebi que o apelante não nega ter-se ausentado do serviço antes do horário definido e sem TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 que houvesse autorização da autoridade competente. Tampouco repudia o preenchimento deturpado do livro de movimentação da viatura, atribuindo a sua autoria à militar que lhe acompanhava na escala, a qual confessou a prática deste ato. Os motivos invocados no procedimento disciplinar, bem como em suas razões exordiais, consistentes no fato de ter sentido uma dor severa no joelho e ter tentando avisar ao seu superior, não restaram comprovados e foram considerados inaptos para afastar o cometimento da transgressão. Já nessa fase recursal, nem os invoca, limitando a sua insurgência à configuração da discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão do comandante da Unidade acerca da aplicação do art. 10, fato que atrairia a incidência do art. 84, ambos do CEDM. Um outro fato curioso que me chamou a atenção foi que, tanto no PCD quanto na SAD, o CEDMU postou-se a favor da aplicação do benefício do citado art. 10. Também em ambos os procedimentos, a autoridade superior não o acatou, aplicando a penalidade correspondente à transgressão apurada. Contudo, somente em relação à SAD é que o ora apelante vindica a hipótese de ilegalidade procedimental, fato que, a meu ver, já elide a hipótese de irregularidade na sindicância. (Vide Evento 1 – DOC8 – fl. 3 e fl. 10 e DOC10 – fl. 29 e fl. 34 – Processo Originário). De toda forma, passo a apresentar as razões para tanto, e assim o faço transcrevendo, de plano, o art. 84 da Lei n. 14.310/02 – CEDM: Art. 84 – Havendo discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão do Comandante da Unidade, toda a documentação produzida será encaminhada ao comando hierárquico imediatamente superior, que será competente para decidir sobre a aplicação ou não da sanção disciplinar. Da leitura do seu conteúdo, é possível verificar que o procedimento disciplinar será encaminhado ao superior hierárquico, quando houver discordância entre o parecer do CEDMU e a decisão do comandante da Unidade. Contudo, no caso em comento, não houve discordância. Pelo contrário, o comandante do 44º BPM acolheu o parecer do CEDMU, que, por sua vez, havia ratificado o relatório do sindicante (Evento 1 – DOC8 – fls. 5/10 – Processo Originário). Ademais, é importante esclarecer que o parecer apresentado pelo CEDMU possui caráter consultivo, opinativo e não vinculante. Assim, a manifestação constante no relatório do CEDMU, no sentido de não se opor à aplicação do benefício do art. 10, visa, tão somente, assessorar a autoridade solucionadora. Isso porque a sua redação é clara no sentido de que a autoridade competente, para aplicar a sanção disciplinar, poderá substituí-la por aconselhamento ou advertência verbal, ouvido o CEDMU. Nesse sentido, a opção por aplicar ou não o benefício é da autoridade solucionadora, no caso, o comandante do 44º BPM, que, uma vez assim tendo decidido, caber-lhe-ia ouvir o CEDMU. No caso sub judice, essa condição já estaria suprida, tendo em vista a manifestação já trazida no bojo do relatório do CEDMU. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Corroborando essa interpretação, transcrevo o art. 522 do MAPPA, que, expressamente, aponta que a opinião prévia do CEDMU pelo acatamento do art. 10 constitui medida de celeridade e que o seu não acatamento pela autoridade competente não se traduz na hipótese de aplicação do art. 84: Art. 522. Por questão de economia e celeridade processual, caso o CEDMU entenda pela existência de transgressão disciplinar deverá, opinar, em seu parecer inicial, sobre a conveniência ou não da aplicação da medida prevista no art. 10 do CEDM (aconselhamento ou advertência verbal pessoal) e da divulgação ostensiva e coletiva do enquadramento disciplinar, em conformidade como art. 25, § 2º do mesmo diploma legal. §1º. O não acatamento, pela autoridade competente, da sugestão pela da aplicação da medida prevista no art. 10 do CEDM, não configura a hipótese de aplicação do art. 84 do CEDM. §2º. Configurar-se-á a hipótese de aplicação do art. 84 do CEDM, quando a autoridade competente resolver aplicar ao acusado a medida descrita no art. 10 do CEDM e o CEDMU tenha sido de parecer pela existência da transgressão disciplinar, mas, sugerido, em seu parecer inicial, pela não aplicação da referida medida. (Sem os grifos e destaques no original). Como sobredito, tanto o CEDM (art. 78) quanto o MAPPA (art. 515) atribuem ao CEDMU o título de órgão de assessoramento, sendo essa competência assim definida pelo § 1º do art. 515 do MAPPA: Art. 515 [...] §1º. Assessorar deve ser entendido como assistir, auxiliar tecnicamente. E parecer é opinião fundamentada sobre aquilo que está sendo apreciado. Destarte, acertou o juízo a quo em rechaçar a aplicabilidade do art. 84 do CEDM, porquanto não configurada divergência passível de intervenção da autoridade competente hierarquicamente superior, motivo pelo qual entendo que não possui razão o apelante. Por fim, e não menos importante, constatei que o apelante, no intuito de questionar a legalidade dos ditames trazidos pelo MAPPA, atribui-lhe a pecha de “constitucionalidade duvidosa”. A esse respeito, vejo por bem destacar que o MAPPA foi instituído por meio de uma Resolução Conjunta do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais e do comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por força e atribuição da Lei n. 14.310/02, sendo que seu art. 97 assim dispõe: Art. 97. Os casos omissos ou duvidosos, resultantes da aplicação deste Código, serão normatizados pelo Comandante-geral, mediante atos publicados no Boletim Geral das IMEs ou equivalente no CBMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Trata-se, portanto, de ato procedimental válido, amparado por lei estadual e subscrito pelas máximas autoridades militares do Estado de Minas Gerais, que, por força legal, detêm competência para tanto. Dessa forma, não sendo constatadas quaisquer irregularidades que possam comprometer os procedimentos, PCD n. 119.810/2018 e SAD n. 109.612/2019, que seguiram os ritos procedimentais estipulados, e, ainda, estando as punições amparadas pela legalidade e pela legitimidade, não há que se falar em qualquer intervenção do Poder Judiciário, conforme sedimentado entendimento do Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O controle do Poder Judiciário, no tocante aos processos administrativos disciplinares, restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no MS n. 22.751/DF, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença a quo em seus exatos fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, pelas mesmas razões, o voto prolatado pelo eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de novembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator